Tribunal: STF
Processo: RE 1218809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 279. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. Considerando que o tema já foi decidido por este Regional no Agravo de Instrumento nº 2003.04.01.041274-9, a matéria está acobertada pela preclusão, o que obsta o seu reexame por esta Turma, ex vi do artigo 507 do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 51).



    2. Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-doc. 78).



    3. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o § 1º do art. 100 e o art. 133 da Constituição da República.



    Argumentam que “o presente ‘recurso extraordinário’, tem como objetivo, seja declarado inconstitucional o despacho monocrático e o(s) acórdão(s) recorrido(s) da 1ª Turma do TRF – Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pois admitiu a juízo monocrático fossem os honorários advocatícios contratuais expedido o requisitório em favor da sociedade de advogados, mas posteriormente penhorando-os em favor da União Federal – Fazenda Nacional sob o fundamento que preferem os créditos fiscais em detrimento aos créditos de natureza alimentar, em conflito basicamente ao artigo 100, § 1º-A da CF – Constituição Federal, pois trata-se de verba de natureza alimentar” (sic, fls. 4-5, e-doc. 94).



    Salientam que “os honorários advocatícios contratuais, verba de natureza alimentar, executados juntamente com a verba da(s) empresa(s), (artigo 100, § 1º da CF cc. Artigo 22, § 4º L. 8.906/94) implementada a condição de ‘ganho de causa’ na ação ordinária, trânsito em julgado em 08.09.1999, ‘porquanto proveem do fruto do trabalho destes profissionais liberais e decorrem do êxito e da satisfação de obrigações devidas do seu exercício laboral’, em consonância ao artigo 133 da CF – Constituição Federal. Em relação a preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais é direito autônomo dos causídicos e impenhorável” (fl. 13, e-doc. 94).



    Defendem que “não podem concordar (...) sejam os honorários advocatícios contratuais penhorados e colocados a disposição dos juízos penhorantes, pois de pleno direito a posse e propriedade pertencem aos causídicos” (fl. 19, e-doc. 94).



    Pedem que “julguem totalmente procedente o presente recurso extraordinário: reformando o acórdão recorrido e/ou despacho/decisão do juízo monocrático proferido em 27.11.2016 (doc. nº 01), para que os honorários advocatícios contratuais depositados em favor da sociedade advogados: Galvagni Advogados Associados, sejam liberados aos causídicos, pois trata-se de ‘direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada’” (fl. 23, e-doc. 94).



    4. Em 14.8.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 564.132, Tema 18 (fl. 33, e-doc. 509).



    5. Em juízo de retratação, a Primeira Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão nos seguintes termos:



    “O STF, ao julgar o Tema 18 da repercussão geral, assentou a tese de que ‘os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’ 



    Entretanto, o agravo de instrumento restou improvido em razão da preclusão material, já que a matéria já tinha sido apreciada no AI nº 2003.04.01.041274-9. Ou seja, o fundamento primeiro da decisão emanada por este Colegiado diz respeito à preclusão material.



    Dessarte, considerando que as razões da decisão impugnada não estão incluídas no Tema 18 do STF, sendo aquelas inclusive anteriores e prejudiciais em relação a ele, não há sequer hipótese que suscite juízo de retratação.



    Ante o exposto, voto por ratificar o julgamento anterior da Turma, devolvendo os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis” (fls. 78-79, e-doc. 509).



    Este processo veio-me em conclusão em 21.9.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “’Não vislumbro, todavia, ao menos no juízo perfunctório próprio deste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a questão ora discutida - reserva de créditos para fins de pagamento de honorários contratuais - já foi dirimida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2003.04.01.041274-9, julgado ainda em 2004 (...)



    Friso que o recurso especial interposto em face desse acórdão não foi provido (evento 10, RECESPEC4), bem como que o recurso extraordinário interposto não foi admitido (evento 10, RECEXTRA5). Logo, o decisum transitou em julgado (evento 10, AGRAVO7, p. 16).



    Destarte, embora perfilhe de entendimento diverso daquele adotado no indigitado precedente, mostra-se imperioso reconhecer que o tema já foi decidido por este Tribunal. Por conseguinte, a matéria está acobertada pela preclusão, o que obsta o seu reexame por esta Turma, ex vi do art. 507 do CPC (‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’).’ (...)



    Não havendo alteração no contexto fático examinado, a decisão proferida no evento 02 do presente agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 1-2, e-doc. 50). 



    7. Quanto à ocorrência de preclusão da matéria versada neste processo, o reexame do acórdão impugnado demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.105/2015, Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    Para rever as decisões das instâncias originárias, também seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.386.222-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, entendeu que a questão relativa à correção dos valores em execução já estava preclusa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.330.804-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora